Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716187-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA AGRAVADO: JULIANA CABRAL DE MORAES MELO DESPACHO Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, e, tendo em vista o lapso temporal já decorrido no processo principal, comprove a parte agravante se ainda persiste a situação de hipossuficiência econômica, considerando o baixo valor do preparo, relativo ao Agravo de Instrumento, no âmbito da justiça do Distrito Federal, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora